Tribunal: TRF3
Processo: 5000314-21.2018.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
295/907)

5000314-21.2018.4.03.6106

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000314-21.2018.4.03.6106

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOAO SIDNEY BOLZAM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GRAZIELA BOLZAM DOS SANTOS MOLAS - SP215019-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO SIDNEY BOLZAM

ADVOGADO do(a) APELADO: GRAZIELA BOLZAM DOS SANTOS MOLAS - SP215019-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS ENTRE A DER E O AJUIZAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 995/STJ. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que negou provimento à apelação da autarquia, não conheceu parte da apelação do autor e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para considerar contribuições vertidas até 30.06.2014 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia sustenta: (i) necessidade de fixação da DIB na citação, dado que a reafirmação da DER teria ocorrido em momento anterior ao ajuizamento; (ii) afastamento da condenação em honorários; e (iii) juros de mora somente após 45 dias da condenação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o preenchimento dos requisitos entre a DER (09.03.2011) e o ajuizamento da ação (14.02.2018) configura hipótese de reafirmação da DER; (ii) estabelecer qual deve ser o termo inicial do benefício (DER, reafirmação ou citação); (iii) decidir se a decisão agravada deve ser alterada quanto aos honorários e à incidência dos juros de mora.III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor comprovou labor especial de 22.04.1991 a 13.10.2003 na empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, exposto a hidrocarbonetos aromáticos (gasolina, benzeno, nafta), mantendo-se o reconhecimento da especialidade

Não houve preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria na DER de 09.03.2011, mas o segurado continuou contribuindo até 30.06.2014, data em que completou as exigências para a aposentadoria por tempo de contribuição.

O preenchimento dos requisitos entre a DER e o ajuizamento da ação não configura reafirmação da DER segundo o Tema 995/STJ, pois este somente se aplica quando a implementação ocorre entre o ajuizamento e a entrega da prestação jurisdicional, conforme reiterado em precedentes do STJ (EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP).

Ainda que não se configure reafirmação da DER, é possível computar o tempo trabalhado até o ajuizamento da ação sem caracterizar julgamento ultra petita, entendimento reafirmado pela 9a Turma do TRF3.

Tendo sido completados os requisitos antes da propositura da ação, o termo inicial do benefício deve ser a data da citação, em consonância com jurisprudência da Turma.

O acórdão mantém a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, calculados sobre as parcelas vencidas até a data da decisão, conforme art. 85 do CPC e Súmula 111 do STJ. Notou-se que o caso não se insere no Tema 995/STJ, motivo pelo qual não há alteração no regime dos juros de mora

A alegação referente à impossibilidade de julgamento monocrático resta superada pela submissão integral do conteúdo ao colegiado, conforme art. 932 do CPC.

Inexiste violação a dispositivos constitucionais ou legais, motivo pelo qual é afastado o prequestionamento suscitado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O preenchimento dos requisitos para aposentadoria entre a DER e o ajuizamento da ação não configura reafirmação da DER, sendo inaplicável o Tema 995/STJ.

É possível o cômputo do tempo de contribuição até a data do ajuizamento, sem ofensa ao pedido ou à congruência.

O termo inicial do benefício, na hipótese de preenchimento prévio dos requisitos, deve ser fixado na data da citação.

Mantém-se a condenação em honorários nos termos do art. 85 do CPC e Súmula 111 do STJ.

A submissão ao colegiado supre eventual vício da decisão monocrática (art. 932 do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; CPC, arts. 85, 86, 493 e 932; Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; EC 20/1998; Enunciado 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995 (REsp 1.727.064/SP e EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP); TRF3, ApCiv 5002850-05.2023.4.03.6114; TRF3, ApCiv 5015086-10.2022.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5000743-93.2021.4.03.6134.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000314-21.2018.4.03.6106

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOAO SIDNEY BOLZAM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GRAZIELA BOLZAM DOS SANTOS MOLAS - SP215019-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GRAZIELA BOLZAM DOS SANTOS MOLAS - SP215019-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO SIDNEY BOLZAM

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de Id 345030554, que negou provimento à apelação do INSS, não conheceu de parte da apelação do autor, e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento,para considerar contribuições vertidas posteriormente ao requerimento administrativo, até 30.06.2014, e concedero benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões de agravo, a autarquia alega a necessidade de fixação da DIB na data da citação, uma vez que a reafirmação da DER foi a anterior ao ajuizamento da ação. Aponta, ainda, a necessidade de ser afastada a condenação em honorários advocatícios e de se determinar a incidência dos juros de mora após 45 dias da condenação ao cumprimento da obrigação de fazer.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constaram das decisões de Id 345030554:

“Do caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos 22.04.1991 a 13.10.2003que permitem a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 09.03.2011.

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 49/83, 878/911; PPP de págs. 33/35, 84/86, 1068/1070, PPRA de págs. 1214/1245, GFIPS de págs. 109/198, de 2004 a 11/2015 de págs. 913/1066.

O autor comprovou ter laborado no período de 22.04.1991 a 13.10.2003 na empresaIpiranga Produtos de Petróleo S/A, nas funções de ajudante de operações e operador, exposto a vapores de gasolina, benzeno, nafta e gasolina, ou seja, hidrocarbonetos aromáticos, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

No caso dos autos, o segurado NÃO FAZ JUS à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir do requerimento administrativo de 09.03.2011

(...)

No entanto, verifico que o autor permaneceu contribuindo até 30.06.2014, quando completou os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição

(...)

Do termo inicial

O termo inicial do benefício é a data do preenchimento dos requisitos em 30.06.2014.

Da correção monetária e dos juros de mora

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente à época da liquidação do julgado.

Dos honorários advocatícios.

Condeno o INSS a pagar honorários de advogado, de forma exclusiva, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data desta decisão, consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.”

No caso concreto, a ação foi interposta em 14.02.2018 e o preenchimento dos requisitos em 30.06.2014, ou seja, a reafirmação da DER ocorreu entre a data do requerimento administrativo e o ajuizamento da ação.

De fato, como o preenchimento dos requisitos deu-se entre a data do requerimento administrativo e o ajuizamento da ação, não há que se falar em reafirmação da DER.

De outro lado, não há de se falar em ausência de interesse de agir.

Como proferido em voto do Ilustre Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002850-05.2023.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 13/05/2024, DJEN DATA: 16/05/2024):

TEMPO ENTRE A DER E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REAFIRMAÇÃO DA DER NÃO CONFIGURADA.

De se esclarecer que a questão relacionada ao preenchimento do requisito temporal posterior à data do requerimento administrativo, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, em que se discutia o Tema 995, assegurou a possibilidade de reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias.

Contudo, não há que se falar em reafirmação da DER quando o preenchimento dos requisitos necessários, para a concessão do benefício, ocorreu entre a data do requerimento administrativo, formulado em 24/07/2020 e a data do ajuizamento da ação, em 28/04/2023 (STJ, EDcl nos EDcl do Resp no 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJ 26/8/2020; DJe 4/9/2020).

Porém, ainda que afastada a aplicação da reafirmação da DER nos termos do decidido no referido recurso repetitivo, é possível o cômputo do tempo de serviço trabalhado até a data do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em julgamento ultra petita neste aspecto.

Neste caso, o termo inicial do benefício deve ser fixada na data da citação.

Na mesma senda:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO ESPECIAL RECONHECIDO EM PARTE. PRENSISTA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

- Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

- Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

- Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida normação constitucional.

- Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

- Restou demonstrada em parte a especialidade das atividades laborativas exercidas pela parte autora.

- Na data do requerimento administrativo, formulado em 18/07/2019, contava o autor com 34 anos, 9 meses e 12 dias de tempo de contribuição, insuficientes para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

- Não há que se falar em reafirmação da DER quando o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício foram preenchidos entre a data do requerimento administrativo e a data do ajuizamento da ação (STJ, EDcl nos EDcl do Resp no 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJ 26/8/2020; DJe 4/9/2020).

- Ainda que afastada a aplicação da reafirmação da DER nos termos do decidido no referido recurso repetitivo, é possível o cômputo do tempo de serviço trabalhado até a data do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em julgamento ultra petita neste aspecto, porquanto do extrato CNIS infere-se que o autor efetivamente continuou trabalhando, sendo certo que o reconhecimento do tempo de serviço até a data do ajuizamento da ação é consentâneo com o novel regramento contido artigo 8o, do Código de Processo Civil de 2015, que trata do princípio da eficiência no processo, que traz o dever de o juiz gerenciar o feito com enfoque em sua eficiência, atingindo o máximo da finalidade com o mínimo de recursos, interpretando e aplicando a legislação pautado na eficiência do julgado, com previsão no art. 462 do CPC/73 e, atualmente, no art. 493, do CPC/2015.

- Somado o tempo de contribuição até 07/10/2019, contava o demandante com mais de 35 anos de tempo de contribuição, suficientes à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, em valor a ser devidamente calculado pelo Instituto Previdenciário.

- Em virtude da somatória do período laborado sob condições especiais após a data do requerimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deveria ser fixado na data da citação. Contudo, a míngua de apelo do INSS quanto ao termo inicial do benefício e a fim de evitar a reformatio in pejus, mantenho o termo inicial do benefício, na data fixada na r. sentença, em 17/02/2021.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos § 11 do artigo 85, do CPC bem como o artigo 86, do mesmo diploma lega, observado o teor da Súmula 111 do E. STJ.

- Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação do INSS não provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015086-10.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 08/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE - TEMA 995 STJ - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Na dicção do art. 1.021, §1o do CPC/2.015, "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

- Argumentos lançados no recurso que não demonstram desacerto da decisão que, com amparo em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, acolheu os embargos de declaração opostos pela parte autora, para condenar o INSS à concessão da aposentadoria nos termos do art. 17 da EC no 103/2019, com termo inicial a partir da citação (18/03/2021).

- O segurado implementou os requisitos para a concessão do benefício antes da interposição da ação, não havendo que se cogitar de aplicar o quanto decidido por ocasião do Tema 995 (Reafirmação da DER).

- Com relação aos juros de mora e honorários advocatícios, inviável a aplicação da modulação dos consectários nos moldes requeridos pelo agravante, devendo ser igualmente mantida a decisão ora recorrida.

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000743-93.2021.4.03.6134, Rel. Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 17/08/2023, DJEN DATA: 23/08/2023)

E não se tratando de hipótese do Tema 995 do STJ, mantenho a condenação do INSS ao pagamento dos honorários de advogadode forma exclusiva, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data desta decisão, consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando de extensão da DER ocorrida ANTES do ajuizamento da ação, não se trata da configuração clássica de reafirmação da DER abordada pelo Tema 995 do STJ apta a alterar regime de incidência dos juros de mora no presente caso.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno do INSS, para fixar a data de início do benefício na data da citação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS ENTRE A DER E O AJUIZAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 995/STJ. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que negou provimento à apelação da autarquia, não conheceu parte da apelação do autor e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para considerar contribuições vertidas até 30.06.2014 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia sustenta: (i) necessidade de fixação da DIB na citação, dado que a reafirmação da DER teria ocorrido em momento anterior ao ajuizamento; (ii) afastamento da condenação em honorários; e (iii) juros de mora somente após 45 dias da condenação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o preenchimento dos requisitos entre a DER (09.03.2011) e o ajuizamento da ação (14.02.2018) configura hipótese de reafirmação da DER; (ii) estabelecer qual deve ser o termo inicial do benefício (DER, reafirmação ou citação); (iii) decidir se a decisão agravada deve ser alterada quanto aos honorários e à incidência dos juros de mora.III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor comprovou labor especial de 22.04.1991 a 13.10.2003 na empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, exposto a hidrocarbonetos aromáticos (gasolina, benzeno, nafta), mantendo-se o reconhecimento da especialidade

Não houve preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria na DER de 09.03.2011, mas o segurado continuou contribuindo até 30.06.2014, data em que completou as exigências para a aposentadoria por tempo de contribuição.

O preenchimento dos requisitos entre a DER e o ajuizamento da ação não configura reafirmação da DER segundo o Tema 995/STJ, pois este somente se aplica quando a implementação ocorre entre o ajuizamento e a entrega da prestação jurisdicional, conforme reiterado em precedentes do STJ (EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP).

Ainda que não se configure reafirmação da DER, é possível computar o tempo trabalhado até o ajuizamento da ação sem caracterizar julgamento ultra petita, entendimento reafirmado pela 9a Turma do TRF3.

Tendo sido completados os requisitos antes da propositura da ação, o termo inicial do benefício deve ser a data da citação, em consonância com jurisprudência da Turma.

O acórdão mantém a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, calculados sobre as parcelas vencidas até a data da decisão, conforme art. 85 do CPC e Súmula 111 do STJ. Notou-se que o caso não se insere no Tema 995/STJ, motivo pelo qual não há alteração no regime dos juros de mora

A alegação referente à impossibilidade de julgamento monocrático resta superada pela submissão integral do conteúdo ao colegiado, conforme art. 932 do CPC.

Inexiste violação a dispositivos constitucionais ou legais, motivo pelo qual é afastado o prequestionamento suscitado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O preenchimento dos requisitos para aposentadoria entre a DER e o ajuizamento da ação não configura reafirmação da DER, sendo inaplicável o Tema 995/STJ.

É possível o cômputo do tempo de contribuição até a data do ajuizamento, sem ofensa ao pedido ou à congruência.

O termo inicial do benefício, na hipótese de preenchimento prévio dos requisitos, deve ser fixado na data da citação.

Mantém-se a condenação em honorários nos termos do art. 85 do CPC e Súmula 111 do STJ.

A submissão ao colegiado supre eventual vício da decisão monocrática (art. 932 do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; CPC, arts. 85, 86, 493 e 932; Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; EC 20/1998; Enunciado 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995 (REsp 1.727.064/SP e EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP); TRF3, ApCiv 5002850-05.2023.4.03.6114; TRF3, ApCiv 5015086-10.2022.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5000743-93.2021.4.03.6134.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dou parcial provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão